Tribunal: TJPA
Processo: 0818330-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818330-74.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO SERGIO BARROS VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA.

1. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que “embora a jurisprudência não vede a substituição da reprimenda em restritiva de direitos a reincidentes não específicos, nos termos do art. 44, §3º, do CP, a aplicação do instituto é facultativa e exige, também, que a medida seja socialmente recomendável” (STJ, AgRg no REsp n. 1921393/SP).

2. Na espécie, embora o réu não seja reincidente específico, possui condenação anterior por crime doloso transitada em julgado, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, a teor do art. 44, inciso II, e § 3º do CP, impondo-se a manutenção da sentença condenatória por ausência de ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob esse prisma.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MÁRCIO SÉRGIO BARROS VILHENA
, objetivando reformar a sentença proferida que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa à fração unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 26/11/2021, por volta das 16h, o denunciado subtraiu o cordão de ouro da vítima Marilene Simões da Conceição, quando se encontrava em uma parada de ônibus na Avenida Boulevard Castilhos França, empreendendo fuga em seguida, sendo incurso nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal (ID 10004658).

O feito seguiu os trâmites legais, com prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar o crime de roubo para furto, condenando o réu nas sanções punitivas do art. 155 do CP (ID 10004760).

Em razões recursais, o apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois além de ser medida socialmente recomendável, preenche os requisitos do art. 44, §3º, do CP, tendo em vista que possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, e neste processo foi condenado por furto simples, não sendo reincidente específico (ID 10004778).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 10004781), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 13862039)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento do recurso que, no mérito, não comporta provimento.

Cinge-se a pretensão recursal a reforma da sentença condenatória, objetivando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois embora o apelante seja reincidente genérico, a medida mostra-se socialmente recomendável, conforme previsto no art. 44, § 3º, do CP.

No caso em exame, o juízo sentenciante fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, porém deixou de proceder a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos, sob o fundamento de que
“
não está presente, no caso em tela, o requisito do art. 44, inciso II, do CP, haja vista que, conforme já referido, o acusado é reincidente em crime doloso”
(ID 10004764 - Pág. 8).

Neste particular, verifica-se que o réu foi condenado nos autos do processo nº 000188-03.2011.814.0401, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por sentença transitada em julgado, conforme consta na Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos (ID 10004636 - Pág. 1).

Sendo assim, o réu é reincidente em crime doloso, não preenchendo o requisito previsto no art. 44, inciso II, do CP.

Outrossim, consoante disposto no art. 44, §3º, do CP, “se o condenado for reincidente, o juiz
poderá
aplicar a substituição,
desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Neste espeque,
“embora a jurisprudência não vede a substituição da reprimenda em restritiva de direitos a reincidentes não específicos, nos termos do art. 44, §3º, do CP, a aplicação do instituto é facultativa e exige, também, que a medida seja socialmente recomendável”
(STJ,
AgRg no REsp
n.
1921393/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/05/2021).

Com efeito, incumbe ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, avaliar se a substituição da sanção privativa por restritivas de direitos é recomendável ao caso concreto, não tendo o juízo sentenciante se afastado da diretriz jurisprudencial da Corte Superior, pois embora o apelante seja reincidente genérico, a condenação anterior por crime doloso indica que a medida não se mostra socialmente viável, impondo-se a manutenção da sentença condenatória por ausência de ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob esse prisma.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024